Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA GARANTIDA. CESSÃO DE CRÉDITO E SUB-ROGAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
1. O prestador do serviço de cobrança de despesas condominiais não possui legitimidade para promover a execução em nome próprio em razão de não ser o titular do crédito (CPC/2015 18).
2. A mera contratação de empresa de cobrança de débitos condominiais, com poderes para atuar como mandatária do credor, não se confunde com cessão de crédito para se exigir o pagamento em nome próprio.
3. Negou-se provimento ao apelo.